Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709700-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA REU: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual n. 0700615-32.2023.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência (id 15001876 dos autos originários). Verifica-se que o agravante interpôs o presente recurso desacompanhado da respectiva guia recursal, a qual só foi juntada no dia posterior (id 44779635). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator